Tribunal: TJMT
Processo: 1045655-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045655-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), MAROQ AGRO PARANATINGA LTDA - CNPJ: 46.650.889/0001-53 (AGRAVANTE), MAROQ PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.355.073/0001-06 (AGRAVANTE), MAROQ PRODUCAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 37.975.427/0001-15 (AGRAVANTE), MAGNO SEGURADO DE SOUSA - CPF: 010.317.541-56 (AGRAVANTE), QUESLLEI MAURICIO ALVES DUTRA - CPF: 023.660.461-97 (AGRAVANTE), RONI CESAR FERREIRA ALVES MACHADO - CPF: 050.560.019-61 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO BASEIO - CPF: 125.046.068-93 (AGRAVADO), ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - CPF: 102.425.058-05 (ADVOGADO), PAULO VITOR ALVES MARIANO - CPF: 403.901.868-05 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO MORAIS ALMEIDA - CPF: 112.084.178-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO QUE
REJEI
TOU
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE ILICITUDE DA PROVA. DECISÃO DE NATUREZA INSTRUTÓRIA E ORDINATÓRIA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NÃO PRECLUSIVAS. PROVA EMPRESTADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de
i
nstrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a qual rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de ilicitude da prova, determinando o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
cabe Agravo de
i
nstrumento contra decisão interlocutória que

rejeita preliminares processuais e admite a utilização de prova alegadamente ilícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo interno, nos termos do art. 1.021
,
do CPC, exige a demonstração de desacerto da decisão monocrática mediante fundamentos aptos a infirmar sua motivação, o que não ocorreu na hipótese, em que houve mera reiteração das razões já expendidas no Agravo de Instrumento.

4.
A decisão interlocutória impugnada não se
subsume
a nenhuma das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015
,
do CPC, porquanto se limitou a rejeitar preliminares e determinar o regular prosseguimento do incidente, ostentando natureza predominantemente instrutória e ordinatória.

5.
Não se verifica a excepcionalidade apta a autorizar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 988, pois inexiste urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento diferido.

6.
As alegações de ilegitimidade passiva e de ilicitude da prova constituem matérias de ordem pública, insuscetíveis de preclusão, passíveis de reexame
a qualquer tempo pelo magistrado ou em eventual recurso contra a decisão final.

7.
A mera possibilidade de futura anulação de atos processuais não caracteriza prejuízo irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a recorribilidade imediata.

8
.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se ampara exclusivamente na prova questionada, mas em conjunto probatório mais amplo, voltado à apuração de confusão patrimonial, desvio de finalidade e eventual responsabilidade patrimonial dos agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeita preliminares processuais e determina o regular prosseguimento do feito, salvo demonstração concreta de urgência qualificada. 2. A alegação de ilicitude da prova e de ilegitimidade passiva, por ostentarem natureza de ordem pública, não se sujeitam à preclusão e podem ser reapreciadas em momento processual oportuno. 3. A mera possibilidade de futura anulação de atos processuais não configura, por si só, urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015, 1.021 e 372.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.563.336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.08.2024; TJMT, AI nº 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.01.2025; TJMT, AI nº 1006336-88.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo
interno
interposto por
MAROQ AGRO PARANATINGA LTDA. e OUTROS
contra decisão
monocrática
proferida
n
o

Agravo de instrumento
que
não conheceu do recurso
(id.
352090389
)
.

O
s
agravante
s

sustentam que o
Agravo de instrumento
deveria ser conhecido, pois a decisão impugnada admitiu, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a utilização de prova alegadamente ilícita, matéria de ordem pública e de controle imediato.

Alegam contradição na decisão agravada, por reconhecer a relevância da tese de ilicitude da prova, permiti
ndo
o prosseguimento de incidente potencialmente viciado desde a origem.

Defendem a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC
,
comporta mitigação quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame diferido da matéria.

Argumentam que a permanência da prova questionada nos autos poderia influenciar a instrução, o convencimento judicial e a validade dos atos processuais subsequentes, com risco de futura anulação do procedimento.

R
equerem o exercício do juízo de retratação, para que seja reconhecido o cabimento do agravo de instrumento e determinado seu processamento. Subsidiariamente, postulam a submissão do agravo interno ao órgão colegiado, com o seu provimento
(id.
357323871
).

O
agravad
o

requer o não provimento do recurso
(id.
362327373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

O presenteAgravo interno
se
insurge contra decisão monocráticaproferidan
o

Agravo de instrumento
que
não conheceu do recurso por
ausência de cabimento, ao fundamento de que a decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e de que não estaria configurada urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o
s
agravante
s
apresente
m
fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

A decisão monocrática examinou de forma minuciosa a controvérsia, concluindo pelo não cabimento do Agravo de
i
nstrumento, porquanto a decisão impugnada
,
proferida no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,
limitou-se a rejeitar
preliminares de ilegitimidade passiva e de ilicitude da prova, determinando o regular prosseguimento do feito, sem versar sobre qualquer das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não
há
conteúdo decisório apto a ensejar recorribilidade imediata, na medida em que não impõe gravame irreversível ou de difícil reparação, tampouco altera, de forma definitiva, a esfera jurídica das partes, tratando-se de pronunciamento de natureza eminentemente ordinatória e instrutória, sujeito à revisão em momento processual oportuno.

Também não se verifica, na hipótese, a excepcionalidade apta a autorizar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015
,
do CPC, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988.

Isso porque a tese recursal está fundada, essencialmente, na alegação de ilicitude de prova e na suposta ilegitimidade para figurar no incidente, matérias que ostentam natureza de ordem pública e, por essa razão, não se sujeitam à preclusão, podendo ser reapreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo magistrado ou em eventual recurso interposto contra a decisão final.

I
nexiste
, portanto,
a alegada urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento diferido, pressuposto indispensável ao cabimento excepcional do Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais.

Nessa linha de raciocínio, colho precedente deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA JUSTIFICADORA DA MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, embora taxativo, admite mitigação excepcional quando configurada urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento em sede de apelação, conforme orientação do Tema 988 do STJ.

4. Não demonstrada urgência ou risco de dano irreparável, sobretudo considerando que as questões preliminares podem ser plenamente reapreciadas em apelação, assegurando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório.

5. O mero alegado prejuízo reputacional ou processual decorrente da manutenção dos agravantes no polo passivo não caracteriza urgência suficiente à mitigação da regra legal.

6. A jurisprudência é uníssona em não admitir agravo de instrumento contra despacho saneador que rejeita alegações preliminares, salvo excepcional urgência que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares de ilegitimidade ativa ou passiva, salvo comprovada situação excepcional de urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.009, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
AgInt
no
AREsp
nº 2563336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U. 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/01/2025.

(N.U 1013618-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA- DECISÃO SANEADORA DO INCIDENTE – FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO A COISA JULGADA PARA O MÉRITO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - PRELIMINAR DO AGRAVADO DE NÃO CONHECIMENTO FRENTE AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que posterga análise de preliminar de ilegitimidade passiva e de violação a coisa julgada.
Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.

(N.U 1006336-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021,
Publicado
no DJE 29/10/2021)
.

A simples possibilidade de futura anulação de atos processuais, caso acolhida a insurgência em momento posterior, não configura situação de urgência apta a excepcionar a regra da irrecorribilidade imediata, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo processual irreparável.

Outrossim, c
onforme se extrai dos autos, os documentos impugnados foram obtidos de processos judiciais públicos e juntados como prova emprestada, nos termos do art. 372
,
do
CPC
, não havendo, ao menos em juízo de cognição sumária, demonstração inequívoca de violação ao sigilo bancário ou de obtenção por meio ilícito.

A instauração e o regular processamento do incidente não se amparam exclusivamente na documentação questionada, mas em conjunto probatório mais amplo, voltado à apuração de suposta confusão patrimonial, desvio de finalidade e eventual responsabilidade patrimonial dos agravantes.

Assim, os fundamentos expendidos no presente Agravo
i
nterno não infirmam a motivação da decisão monocrática, limitando-se, em verdade, à reiteração das razões
alegadas
no Agravo de
i
nstrumento, insuficientes para justificar sua reconsideração.

Diante desse contexto, ausente qualquer elemento novo ou argumento capaz de demonstrar desacerto na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo
i
nterno

e mantenho a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026